Tribunal: TCU
Processo: 021.206/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame da embargante e reduziu o prazo da declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, em virtude de fraude em pregão eletrônico para contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa Linkcon Eireli contra o Acórdão 68/2021-TCU-Plenário , que deu provimento parcial a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 399/2019-TCU-Plenário , reduzindo de 3 (três) anos para 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, o prazo da declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, em virtude de prática fraudulenta comprovada no Pregão Eletrônico 6/2018, promovido pela Funasa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.